Tribunal: STF
Processo: ARE 1052069
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRAZO. Examina-se a oportunidade do extraordinário pelo dia de entrada no protocolo do Tribunal, não se podendo aferir a respectiva tempestividade a partir da data em que apresentado o recurso nos Correios.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.